Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES: ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INVIABILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP. REJEIÇÃO. ILICITUDE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS AFASTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, tem-se que este instituto não constitui direito subjetivo do réu, pois fica condicionado à avaliação do Ministério Público, acerca de sua adequação para a prevenção e reprovação do crime, quando preenchidos os requisitos legais para a sua concessão. 1.1. Oferecida e recebida a denúncia, não se mostra mais possível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. Preliminar rejeitada.
2. Rejeita-se a preliminar de ilicitude de prova em razão da apontada violação domiciliar, uma vez que a instrução probatória demonstrou que os agentes policiais tinham fundadas razões para adentrar ao domicílio, bem como obtiveram autorização de um familiar do réu para adentrar em sua residência na busca dos objetos subtraídos. Preliminar rejeitada.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais comprovam a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa.
4. Inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem prova inequívoca do valor do prejuízo.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.